Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0715036-14.2024.8.07.0007 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RODRIGO HUMBERTO GARCIA, VANDRE RODRIGUES DAMASCENO, CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA, VANDRE RODRIGUES DAMASCENO, RODRIGO HUMBERTO GARCIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme certidão de id 76447855, verifica-se que, embora devidamente intimado, o acusado VANDRÉ RODRIGUES DAMASCENO deixou de apresentar as razões recursais. Dessa forma, concedo a derradeira oportunidade à Defesa, a fim de afastar eventual alegação de nulidade processual, para que apresente as razões recursais no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia, e com fundamento na Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente o acusado para que, querendo, constitua novo patrono com vistas à apresentação das razões recursais, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-o de que a ausência de manifestação acarretará o envio dos autos à Defensoria Pública, a fim de que esta assuma a defesa técnica e apresente as razões cabíveis. Cumpridas as diligências, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação das contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator